Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-78.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÍNIMA. DANO MORAL . MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida no pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais e julgou improcedente os pedidos de indenização em danos materiais.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram oferecidas contrarrazões.
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação de reparação de danos em face da empresa de transporte ré. Relatou que adquiriu passagem de São Paulo/SP para Brasília/DF, com saída às 18h de 22/12/2024, pela rota de Catalão/GO, mas recebeu bilhete diverso do comprado. Impedido de embarcar no ônibus contratado, foi colocado em outro, que partiu com atraso superior a três horas e seguiu rota mais longa. A viagem foi marcada por mau atendimento, negativa de reembolso e ausência de suporte alimentar. No trajeto, o veículo apresentou pane em Goiás/GO, permanecendo parado por cerca de oito horas, sem assistência de água, refeição ou hospedagem. O autor, segundo suas informações, suportou mais de 24 horas de atraso, ficando mais de 12 horas sem se alimentar, além de custos extras com transporte. Alegou prejuízos físicos, emocionais e profissionais, por perda de expediente em missão oficial, e requereu indenização por danos materiais e morais.
4. Em suas razões recursais, a parte autora destacou ter suportado atraso superior a 24 horas na viagem, permanecendo mais de 12 horas sem alimentação ou água, o que lhe causou estresse, dor de cabeça e febre. Sustentou que juntou vídeos comprovando os transtornos, não impugnados pela ré, que sequer apresentou defesa, correndo o processo à revelia. Alegou que a indenização fixada em R$ 1.000,00 é insuficiente diante da gravidade da falha na prestação do serviço e do sofrimento físico e emocional experimentado. Defendeu que a situação ultrapassou os meros aborrecimentos, configurando violação a direitos da personalidade e dano moral presumido (in re ipsa). Ressaltou a responsabilidade objetiva da empresa nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, pleiteando majoração do quantum indenizatório para valor condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é a adequação do valor fixado a título de danos morais.
III – RAZÕES DE DECIDIR
6. A responsabilidade da empresa ré pelos danos ocasionados ao consumidor decorre da falha na prestação do serviço de transporte, consistente na emissão equivocada do bilhete, atraso superior a 24 horas, quebra do veículo durante a viagem e ausência de qualquer assistência material. Não há questionamento a respeito da ocorrência de dano moral indenizável, mas tão somente a respeito do valor fixado na origem.
7. Os fatos não foram controvertidos, em razão da revelia. No entanto, incumbe ao autor comprovar minimamente os fatos por si narrados, de modo a respaldar o direito vindicado. Nos autos há apenas prova a respeito das passagens que lhe foram entregues, que corroboram a sua versão no que tange à entrega do bilhete equivocado. Admite-se a ocorrência do atraso narrado, como consequência da revelia, e a ausência de assistência material, cuja prova seria dificultosa para o autor, por se tratar de fato negativo. No entanto, a perda de compromisso profissional seria de simples comprovação, não tendo o autor o feito.
8. O período de mais de 12 horas sem alimentação, o desgaste físico e emocional suportado em razão do atraso e da longa espera pelo conserto do veículo e a função pedagógica da condenação, justificam a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV – DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
10. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.